Tribunal: STF
Processo: HC 71860
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". INDULTO.
BOA CONDUTA CARCERARIA.
          I.  - Não preenchido o requisito da boa conduta carceraria,
exigida  pelo Decreto Presidencial,  não há como conceder o beneficio
do indulto.
          II. - H.C. indeferido.